Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702333-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LICIA ALIDIANA PINTO AVILA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INDENIZAÇÃO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXECUTOR. DESFALQUES. INEXISTÊNCIA. A existência de preclusão obsta o conhecimento das preliminares suscitadas em contrarrazões. A ausência de interesse recursal obsta o conhecimento do apelo quanto às alegações pertinentes as matérias em que o recorrente se sagrou vencedor. Por determinação do artigo 239, da Constituição Federal, o Fundo PIS/PASEP deve financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono, motivo pelo qual não há nenhuma ilegalidade no fato de o operador do fundo não ter investido o capital em aplicações mais rentáveis. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação de taxa diversa daquela prevista na legislação aplicável como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96 e não pela SELIC aplicada mensalmente. O Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar taxa ou periodicidade de juros ou correção diversa, sob pena de infringir as normas às quais está submetido. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP, bem como a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos com a legislação em vigor, comprovando os desfalques em sua conta bancária. Afirma que não pleiteia correção monetária nem o pagamento de diferenças dos expurgos inflacionários, mas somente o reconhecimento da ilegitimidade do recorrido e sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e desta Corte de Justiça. Requer, ainda, a inversão do ônus da sucumbência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, bem como em relação ao indicado dissenso de entendimento, porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo no tocante à aventada afronta ao Código de Processo Civil, porquanto “O STJ possui firme o entendimento de que a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplica-se na hipótese a Súmula 284 do STF, que dispõe que não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025